Tribunal: STF
Processo: Pet 5075
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual. Precedente – Petição nº 3.528-3/BA, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de março de 2006. 



    INQUÉRITO – CRIME AMBIENTAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO. A inexistência de envolvimento de terras da União conduz a concluir pela atuação do Ministério Público estadual.